Tribunal: TJDFT
Processo: 0716437-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716437-74.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO AUGUSTO PEREIRA MEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/1993 E MEDIDA PROVISÓRIA 560/1994. EXCESSO DE EXECUÇÃO OBSERVADO. DIRETRIZES. JUROS DE MORA. TÍTULO EXECUTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP. 1.495.146/MG TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça é pacífica no sentido de que, no caso de servidores da antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal, substituídos pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SINDSAUDE em ação coletiva por meio da qual pleiteado o direito à restituição das importâncias pagas a maior sobre contribuições previdências desde janeiro de 1992 (processo no 15.106/93 - 000805-28.1993.8.07.0001), não há que se falar em prescrição da pretensão individual quando instaurado o processo executivo em estrito atendimento à ordem judicial que determinou o desmembramento dos feitos individuais para evitar tumultos processuais. 1.1. Além disso, início do cumprimento de sentença coletivo é causa de interrupção da prescrição para as execuções individuais desmembradas, prazo que só voltará a correr após o último ato do processo executivo coletivo. 1.2. No caso, exequente/agravado que consta da lista apresentada pelo SINDSAUDE quando da apuração dos cálculos na execução coletiva, pretensão da execução individual que não se revela atingida pela prescrição, mormente porque, em consulta àqueles autos, ainda não verificado o trânsito em julgado. 1.3. Alegação de prescrição rejeitada. 2. A restituição dos valores indevidamente cobrados dos associados em razão de “inconstitucionalidade do preceito do art. 9o da Lei no 8.162, de 08 de janeiro de 1991, e que implicou na majoração, proporcional, da alíquota relativa à contribuição social dos servidores públicos federais” determinada na sentença ora executada encontra limitação na entrada em vigor da Lei 8.688/1993 e da Medida Provisória 560/1994, observado o princípio da anterioridade nonagesimal, normativo superveniente que deve ser reconhecido como termo final dos descontos indevidos e efetuados a maior, uma vez que a partir de sua entrada em vigor, e observado o princípio da anterioridade nonagesimal, a majoração da alíquota de contribuição previdenciária não mais se configura inconstitucional 2.1. “O termo final para a quantificação da obrigação equivale ao termo final referente aos descontos indevidos e efetuados a maior, que corresponde à data em que o desconto deixou de ser considerado ilícito, tendo em vista a edição de ato normativo válido para subsidiar a exigibilidade da contribuição previdenciária com a respectiva majoração de alíquota” (Acórdão 1376511, 07241284220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.2. Excesso de execução que deve ser decotado. 3. Quanto aos juros de mora, devem ser observados aqueles fixados na sentença transitada em julgado. 3.1. Quanto à correção monetária, necessário observar o disposto no REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), considerando a condenação judicial de natureza tributária e a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros encargos. 4. Agravo de instrumento conhecido, alegação de prescrição rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil de 1973, suscitando a prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que se considerasse isso como verdade, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde a citação. Aduz que a manutenção do julgado ofende os enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF e também as teses fixadas nos temas 515, 877 e 880, todos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009